Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034504-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JOVANA BISPO BARAO - CPF: 060.340.881-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. B. - CPF: 126.093.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, INSUMOS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INSUMO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para direcionar ao ente estadual, de forma prioritária, o cumprimento de obrigação de fornecer suplemento alimentar, insumos e consulta fonoaudiológica a criança com graves patologias, no âmbito de ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à repartição de competências prevista na Lei n. 8.080/1990; (
ii
) estabelecer se há competência da Justiça Estadual para apreciar o pedido de fornecimento de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração.

4. O fornecimento de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS atrai a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por ser o ente responsável pela incorporação de tecnologias em saúde.

5. A ausência de previsão do insumo nas diretrizes do SUS para a patologia apresentada caracteriza hipótese de tratamento não padronizado, incidindo a orientação vinculante sobre a matéria.

6. A incompetência da Justiça Estadual restringe-se ao pedido relativo ao suplemento alimentar, devendo ser preservada quanto aos demais pleitos inseridos nas políticas públicas de saúde.

7. Os pedidos de consulta fonoaudiológica e fornecimento de insumos classificados como de média e alta complexidade permanecem submetidos à competência estadual, com responsabilidade solidária e direcionamento prioritário ao Estado.

8. O reconhecimento da incompetência absoluta impõe o desmembramento do feito, com remessa da parcela correspondente à Justiça Federal, assegurando-se a manutenção da tutela de urgência até manifestação do juízo competente.

9. O reconhecimento de questão prejudicial de ordem pública torna desnecessária a análise do mérito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração. 2. O pedido de fornecimento de insumo não incorporado ao SUS exige a inclusão da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. 3. É cabível o desmembramento do feito quando apenas parte do objeto da demanda atrai a competência federal. 4. O reconhecimento de questão prejudicial de ordem pública acarreta a prejudicialidade dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 17, 18 e 19-Q; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 00000000000001416062 SC - SANTA CATARINA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E
mbargos de
D
eclaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido p
or esta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A lide originária versa sobre a disponibilização de suplemento alimentar (NAN Supreme ou
Aptamil
), insumos e consulta especializada em fonoaudiologia em favor d
e criança
, diagnosticada com diversas patologias graves, como anóxia prolongada e encefalopatia hipóxico-isquêmica, tendo a decisão de primeiro grau imposto inicialmente a obrigação solidária a ambos os entes públicos.

O
A
córdão ora embargado
(Id 344830895)
fundamentou sua conclusão na premissa de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o procedimento de nutrição enteral pediátrica e a consulta especializada estão classificados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) como de
m
édia e
a
lta
c
omplexidade. Assim, o colegiado decidiu, por unanimidade, reformar a decisão
de primeiro grau
para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, estabelecendo que a responsabilidade do Município de Cuiabá deve ocorrer apenas de forma subsidiária, em caso de eventual omissão ou descumprimento por parte do ente estatal.

Em suas razões recursais
(Id
346533856)
, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão deixou de enfrentar argumentos específicos baseados nos artigos 17 e 18 da Lei n
.
8.080/1990. Argumenta o embargante que a execução de serviços de alimentação e nutrição é atribuição primária da direção municipal do SUS, cabendo ao Estado apenas uma atuação complementar e de apoio. Defende que a dispensação de fórmulas alimentares e suplementos possui natureza assistencial executada diretamente pelos municípios, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que a responsabilidade primária seja redirecionada ao Município de Cuiabá.

Intimado, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões
(Id 351375350)
arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por entender que a parte embargante busca a mera rediscussão de matéria já devidamente fundamentada e clara, o que é vedado em sede de
embarg
os
. No mérito, defende a manutenção integral do acórdão, asseverando que a classificação técnica do tratamento como sendo de média e alta complexidade atrai a responsabilidade financeira e executiva do Estado, conforme as regras administrativas de repartição de competências que regem o Sistema Único de Saúde e a tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público também ofereceu contrarrazões
(Id 354116374)
manifestando-se pelo desprovimento dos embargos. Sustentou o que o
A
córdão enfrentou de forma lógica o objeto do recurso e que o inconformismo do Estado não autoriza o manejo de embargos de declaração, visto que não restaram demonstrados vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se apenas de tentativa de adequar a decisão ao entendimento particular do recorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de proceder à análise do mérito dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, impõe-se o exame de uma questão prejudicial de ordem pública, que precede o conhecimento de qualquer insurgência e diz respeito à repartição de competências jurisdicionais entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, especificamente no que tange ao fornecimento de suplemento nutricional.

A definição do Juízo competente para processar e julgar demandas que versem sobre a prestação de serviços de saúde depende da identificação do ente federativo que deve figurar no polo passivo da lide, o que, por sua vez, está atrelado à natureza do insumo ou tratamento postulado e à sua inserção nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Cumpre registrar que a competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes ou de prévia manifestação do Juízo de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a competência absoluta é cognoscível a qualquer tempo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028 MG 2017/0044394-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 17.2.2020)

No caso concreto, a demanda envolve o fornecimento de suplemento alimentar (NAN Supreme ou Aptamil-1), insumos (equipos e frascos) e consulta fonoaudiológica.

No que tange ao suplemento alimentar, é imperativo observar que, nos termos da Portaria n. 67 do Ministério da Saúde, de 23.11.2018, as fórmulas nutricionais foram incorporadas ao SUS especificamente para o tratamento de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) em crianças de 0 a 24 meses.

De igual modo, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 10.928/2019 determina a distribuição obrigatória de tais fórmulas para crianças de até 2 anos com o mesmo diagnóstico.

Ocorre que o paciente em questão possui a
noxia
g
rave
e

e
ncefalopatia
hi
póxico-
i
squêmica,
o que torna a fórmula, para este caso
específico
, um insumo não incorporado às políticas públicas do SUS
.

Tal cenário atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Embora a redação resumida da tese reafirme a responsabilidade solidária dos entes federados, o inteiro teor do voto condutor estabeleceu diretrizes específicas para o direcionamento da demanda.

No item “v)” do ponto “3)” do referido julgado, restou consignado que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, em todas as suas hipóteses, a União necessariamente comporá o polo passivo da relação jurídico-processual.

Vejamos:

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (
arts
. 196 e ss. CF);

ii
) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (
arts
. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

iii
) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv
) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação
jurídicoprocessual
, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (destaquei)

Isso se justifica porque recai sobre o Ministério da Saúde a competência exclusiva para a incorporação, exclusão ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, cabendo à União o dever de justificar a não padronização e, se for o caso, iniciar o procedimento de análise para inclusão.

Corroborando esta necessidade, o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, reafirmou a aplicabilidade do Tema 793 para determinar a inclusão da União no polo passivo em ações que pugnam pela concessão de fórmulas alimentares, como o
Neocate
, quando o produto não está incluído nas políticas públicas para o fim desejado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO POSTULANDO A FÓRMULA ALIMENTAR “NEOCATE”. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793/RG. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
2. A União deverá ser chamada a participar no polo passivo das lides em que: (i) for legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal, ainda que isso signifique deslocamento de competência; e (
ii
) a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Em se tratando de pedido para disponibilização de produto não incluído nas políticas públicas do SUS para o fim desejado (fórmula nutricional NEOCATE), a participação da União se torna imprescindível, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).
4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário desprovido.

(STF, RE n. 00000000000001416062 SC - SANTA CATARINA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 2.12.2025) (destaquei)

Entretanto, é necessário realizar uma distinção fundamental neste caso concreto: a incompetência absoluta da Justiça Estadual recai exclusivamente sobre o fornecimento da fórmula nutricional. No que tange aos demais pedidos
,
consulta fonoaudiológica e insumos (equipos e frascos),
trata-se
de procedimentos e materiais cujas diretrizes de financiamento e execução estão inseridas no âmbito do SUS, especificamente classificadas como de
m
édia e
a
lta
c
omplexidade, o que mantém a competência deste Juízo Estadual para a sua apreciação.

Dessa forma, em relação à consulta fonoaudiológica e aos insumos (equipos e frascos), ratifica-se integralmente o teor do Acórdão embargado (
Id 344830895
), que reconheceu a responsabilidade solidária, mas direcionou o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, dada a natureza da complexidade dos serviços.

Quanto ao suplemento alimentar, impõe-se o reconhecimento da incompetência e o desmembramento do feito. Em atenção ao que dispõe o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, e considerando a natureza alimentar do insumo e o risco à saúde da criança demonstrado, devem ser mantidos os efeitos da decisão que determinou o fornecimento da fórmula até que ocorra uma nova análise pelo Juízo competente na esfera federal.

Em razão do reconhecimento da incompetência de ofício quanto a parte do objeto da lide, resta prejudicada a análise do mérito dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO
a incompetência absoluta da Justiça Estadual especificamente quanto ao pleito de fornecimento do suplemento alimentar.

Determino a anulação dos atos decisórios posteriores à liminar exclusivamente no que toca à fórmula alimentar e
determi
no o
retorno dos
autos ao Juízo de primeiro grau para que providencie o desmembramento do feito, a inclusão da União no polo passivo quanto a este item e a subsequente remessa à Justiça Federal.

No que concerne à consulta fonoaudiológica e aos insumos (equipos e frascos),
mantenho na íntegra o teor do acórdão anterior
, permanecendo a obrigação direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao Município de Cuiabá.

Nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, mantenho a eficácia da tutela de urgência e a obrigatoriedade do fornecimento da fórmula alimentar até ulterior manifestação do Juízo Federal competente.

Por conseguinte, julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026